Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RITO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela credora/recorrente, em face da sentença que declarou extinto o processo, com fulcro no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento da penhora no rosto dos autos no 1077178-2023.8.26.0100, em tramitação na 7a Vara Cível de São Paulo/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Alega a parte exequente que não foram esgotadas as diligências necessárias para a localização de bens penhoráveis, pugnando pela penhora no rosto dos autos do processo no 1077178-2023.8.26.0100, em tramitação na 7a Vara Cível de São Paulo/SP.
5. As medidas direcionadas à satisfação do crédito devem ser aplicadas em consonância com os princípios da Lei 9.099/95, considerada a necessidade e viabilidade das medidas para a efetividade do processo, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais da parte devedora.
6. O procedimento eleito pela parte credora não contempla a providência de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens, porquanto a medida exige dilação temporal incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual (artigo 2o. da Lei no. 9.099/95).
7. Importa ressaltar que a diligência não se resume à simples expedição da carta, exigindo atos de execução posteriores no juízo deprecado, competente para decidir as questões relativas à penhora, avaliação e alienação (art. 845, § 2o, do CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo seriam também realizados por carta precatória, até a efetiva expropriação do bem.
8. Nesse contexto, o pedido de penhora de bens ou direitos situados em outro estado da federação não se compatibiliza com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Neste sentido: Acórdão 1440749, 07654257820218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1413711, 07038984620218070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, escorreita a sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, importando destacar a possibilidade de retomada do curso processual para a prática de medidas executivas, caso a credora localize bens penhoráveis de titularidade do devedor, situados nos limites da circunscrição, observado o prazo legal para o exercício da pretensão.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT: Acórdão 1440749, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 25/7/2022; Acórdão 1413711, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 4/4/2022.